Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. VEICULADA PROPOSTA DE ACORDO. ACEITAÇÃO PELO CREDOR. CONSEQUÊNCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA, APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Extinto o processo sem resolução do mérito em razão da aceitação de proposta de acordo pelo condomínio-credor, não há falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2. Tendo em vista que a parte embargante se limitou a apresentar proposta de acordo na petição inicial dos embargos à execução, a aceitação do acordo pelo exequente conduz o feito à extinção, por perda do interesse processual, razão pela qual está correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.